Tribunal: TJSP
Processo: 2037691-48.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - LIMINAR INDEFERIDA – Inadimplemento em contrato de locação comercial com término previsto para agosto/22 - Ausência de garantia locatícia - Preenchimentos dos requisitos legais – Artigo 59, caput e §1o, inciso IX, da Lei 8.245/91 - Decisão reformada - Agravo provido.